Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-78.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-78.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 100.657.841-20 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO. VAZAMENTO INTERNO NA VÁLVULA HIDRA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão de cobranças de consumo de água supostamente abusivas após a troca do hidrômetro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar se as cobranças impugnadas são legítimas, considerando o alegado vazamento interno no imóvel do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes à solução da controvérsia.

4. O apelante não impugnou especificamente a alegação da concessionária sobre o vazamento na válvula hidra, tornando o fato incontroverso nos termos do art. 341 do CPC.

5. A vistoria realizada pela concessionária constatou vazamento interno, comprovado por fotografias e pela manutenção de consumo elevado mesmo após a troca do hidrômetro, afastando a hipótese de falha na medição.

6. A responsabilidade pela integridade das instalações internas é do consumidor, nos termos da regulamentação do serviço público de abastecimento, limitando-se a responsabilidade da concessionária ao ponto de entrega (hidrômetro).

7. Ausente irregularidade na prestação do serviço, são legítimas as cobranças referentes ao consumo decorrente de vazamento interno, não havendo falar em repetição de indébito ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica sobre fato relevante torna-o incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. 2. A concessionária de água não responde por consumo decorrente de vazamento interno no imóvel, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 341, 355, I, e 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 03.12.2019; TJMT, N.U 0033516-46.2016.8.11.0041, Rel.a Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 26.06.2023; TJMT, N.U 1025650-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO DA SILVA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e Dano Material (no.1002957-78.2024.8.11.0051) movida em desfavor de
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A.,
que JULGOU inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, revogando a liminar concedida. CONDENOU o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 10% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas pelo prazo máximo de cinco anos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo julgou a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas requeridas, incluindo testemunhal e pericial. Alega que o juízo não saneou o feito como deveria, não ouviu as testemunhas pretendidas e não intimou as partes para apresentarem alegações finais.

No mérito, sustenta a ausência de laudo pericial que comprovasse a alegação da recorrida sobre o vazamento, afirmando que a própria recorrida confessa que o vazamento ocorreu na válvula hidra, sem culpa do consumidor. Reitera que o consumo médio ficou provado nos autos e que a média normal seria de 10m3 de água, sendo humanamente impossível o consumo apresentado pela empresa. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, id.304669381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso por Ausência de Dialeticidade

A apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou os fundamentos da sentença, tanto ao alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quanto ao contestar a conclusão de que seria responsável pelo vazamento interno. O recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e o conhecimento da matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.

Rejeito a preliminar.

VOTO - Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que o magistrado não oportunizou a produção das provas requeridas, especialmente a testemunhal e pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando dois aspectos principais: (i) a ausência de impugnação específica pelo autor quanto à alegação de vazamento interno no imóvel, tornando o fato incontroverso; e (ii) a suficiência das provas documentais para o deslinde da causa.

De fato, ao apresentar impugnação à contestação, o autor não refutou especificamente a alegação da requerida de que havia sido constatado vazamento na válvula hidra do imóvel em novembro/2023, limitando-se a afirmar genericamente que "fica impugnado todas as pretensões da parte contestante". Tal omissão, à luz do artigo 341 do CPC, torna o fato incontroverso.

Ademais, os documentos juntados aos autos, especialmente as fotografias da vistoria realizada pela requerida e o histórico de consumo antes e após a troca do hidrômetro, eram suficientes para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o artigo 370 do CPC. No caso, o magistrado entendeu, acertadamente, que as provas requeridas pelo autor não alterariam o resultado do julgamento, diante da incontroversia quanto ao vazamento interno.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

CARLOS ALBERTO DA SILVA
ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Materiais em face de
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A
., alegando ser consumidor dos serviços de água fornecidos pela requerida e que, após a troca do hidrômetro, passou a receber faturas com valores excessivos e incompatíveis com seu consumo habitual. Sustentou que o imóvel é simples, contendo dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, e que seu consumo médio mensal era de 10m3, com valor aproximado de R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

Afirmou que, a partir de outubro de 2023, as faturas passaram a registrar consumos elevados: outubro/2023 (56m3 - R$ 1.608,09), novembro/2023 (107m3 - R$ 4.161,95), dezembro/2023 (139m3 - R$ 5.918,15), janeiro/2024 (186m3 - R$ 8.139,60), fevereiro/2024 (193m3 - R$ 8.492,05), março/2024 (179m3 - R$ 7.787,15) e abril/2024 (75m3 - R$ 2.550,75), totalizando R$ 38.657,74 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Argumentou que, após a troca do hidrômetro, a fatura de maio/2024 voltou ao patamar normal de R$ 95,00, comprovando que o consumo médio real era de 10m3. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade das cobranças, alegando que em vistoria realizada em novembro/2023 foi constatado vazamento na válvula hidra do imóvel, tendo a inquilina sido orientada a realizar os reparos necessários. Informou que, mesmo após a troca do hidrômetro em março/2024, o consumo continuou elevado em abril/2024, comprovando que o problema não estava no aparelho medidor, mas no vazamento interno.

Na impugnação à contestação, o autor reiterou os argumentos iniciais, mas não refutou especificamente a alegação da requerida sobre a existência de vazamento na válvula hidra.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando que o autor não impugnou especificamente a alegação da requerida sobre o vazamento interno, tornando-a incontroversa. Além disso, entendeu que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária de água no período de outubro/2023 a abril/2024, quando houve significativo aumento no consumo registrado no imóvel do apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, restou incontroverso nos autos que em novembro/2023 a concessionária realizou vistoria no imóvel do apelante e constatou vazamento na válvula hidra, tendo comunicado o fato à ocupante do imóvel, conforme comprovado pela fotografia juntada aos autos (id.

Num. 304669370 - Pág. 4).

O apelante, em sua impugnação à contestação, não refutou especificamente essa alegação, tornando-a incontroversa nos termos do artigo 341 do CPC. Além disso, a própria dinâmica do consumo registrado corrobora a tese da apelada: após a troca do hidrômetro em março/2024, o consumo continuou elevado no mês de abril/2024 (75m3), só retornando ao patamar normal em maio/2024, o que indica que o problema não estava no aparelho medidor, mas nas instalações internas do imóvel.

É importante ressaltar que, nos termos da regulamentação do setor de saneamento básico, a responsabilidade da concessionária limita-se até o ponto de entrega do serviço, que é o hidrômetro.

Desse modo, as instalações internas, incluindo encanamentos, válvulas e demais equipamentos hidráulicos, são de responsabilidade exclusiva do consumidor, cabendo a este a manutenção adequada para evitar vazamentos e desperdícios.

No caso em análise, segundo consta dos autos, o vazamento ocorreu na válvula hidra, equipamento interno do imóvel, sendo, portanto, de responsabilidade do apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "Constatado que o hidrômetro em discussão estava instalado e funcionando corretamente, não havendo nenhum vazamento externo aparente, ao passo em que o técnico alertou o consumidor sobre possível vazamento interno em visita ao imóvel, não há razão para acolher a pretensão autoral sobre excesso na cobrança das contas dos meses de março/17 e abril/17.(Acórdão n.1122135, 07051076520178070018, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5' Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

O fato de o apelante ser pessoa idosa ou alegar desconhecimento técnico não o exime dessa responsabilidade, especialmente considerando que foi devidamente alertado sobre o problema em novembro/2023, mas aparentemente não tomou as providências necessárias para saná-lo.

Quanto à alegação de ausência de laudo pericial, observo que a concessionária não estava obrigada a produzi-lo, uma vez que o vazamento foi constatado visualmente durante a vistoria, sendo inclusive fotografado. Ademais, a dinâmica do consumo registrado antes e após a troca do hidrômetro é prova suficiente de que o problema não estava no aparelho medidor.

Nesse contexto, considerando que o consumo registrado decorreu de vazamento interno no imóvel, de responsabilidade exclusiva do consumidor, as cobranças realizadas pela concessionária são legítimas, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o consumidor é responsável pelo pagamento do consumo registrado quando decorrente de vazamento interno no imóvel. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso. Em matéria de distribuição probatória, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência. Não comprovada à irregularidade na cobrança, inexiste dano moral a ser indenizado. (N.U 0033516-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. FATURA QUESTIONADAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO. Ausente a prova de irregularidade no equipamento de medição instalado no local, porquanto mesmo havendo a sua substituição o consumo registrado permaneceu igual aos meses que, em tese, seriam irregulares, devida é a cobrança de consumo de água e esgoto se restar evidenciado que o aumento pode ser em decorrência de suposto vazamento de água na rede interna do imóvel, cuja manutenção compete ao consumidor e não a concessionária de serviço público. Recurso provido. (N.U 1025650-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – VAZAMENTO INTERNO CONSTATADO POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA – FATURAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DO DEVER INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, sobretudo porque, desde a data dos fatos, já se passaram quase 10 (dez) anos, sendo certo que, se não houve substituição do hidrômetro, a realidade do imóvel, das instalações e dos equipamentos já se alteraram, inviabilizando um resultado eficaz da perícia pleiteada.

Restando comprovado nos autos que havia vazamento interno na residência da autora, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia daquela em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel e regularizá-las, não havendo se falar em revisão de faturas e no dever de indenizar.

(N.U 1003963-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025